Tribunal: TJDFT
Processo: 0726892-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, devendo ser utilizada como último instrumento e justificando-se, adequadamente, as razões de sua necessidade. De maneira que, esse tipo de prisão exige o esgotamento de todas as possibilidades de substituição por outras medidas cautelares, não podendo, sequer, serem presumidas.
2. Se o paciente é réu primário, possui endereço fixo e a instrução processual se encontra encerrada, a medida de monitoramento eletrônico mostra-se adequada e proporcional.
3. Ordem parcialmente concedida.